Tribunal: STF
Processo: Rcl 61514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 12 de setembro de 2023, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar ato prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo n. 20153-12.2019.5.04.0015, ante a inobservância do decidido na ADPF 324.



    Os subsequentes agravos internos, interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pela parte beneficiária, foram desprovidos.



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 15 de março de 2024.



    Por intermédio da petição n. 18.646/2024, protocolada antes do arquivamento do processo, a reclamante argui o descumprimento, pelo Tribunal de origem, da decisão de procedência do pedido. Pleiteia seja determinada a observância do entendimento adotado no paradigma.



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações, nas quais relata o cumprimento do decidido na reclamação. Informa que o ato reclamado foi cassado e determinada a baixa do processo à Corte Regional para rejulgamento do mérito.



    2. Rejulgado o caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em 23 de fevereiro de 2024, foram evocados novos fundamentos para manutenção do reconhecimento do vínculo de emprego.



    O respectivo acórdão não é objeto desta reclamação, especialmente em face da substancial mudança na fundamentação do voto condutor, cabendo à reclamante arguir, na via adequada, eventual desrespeito às decisões deste Supremo Tribunal.



    3. Do exposto, indefiro os pedidos formulados na petição n. 18.646/2024.



    4. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente